Tribunal: TJDFT
Processo: 0701887-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701887-71.2021.8.07.0001 RECORRENTE: HUMBERTO JÚLIO RIBAS DE FARIA RECORRIDO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ALVORECER S/A - SPE, WEMERSON CARDOSO DOS SANTOS, LOURDES CONCEIÇÃO SANTANA, LILIAN VANESSA DE SOUZA, TAYRONIO SANTANA RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: TAYRONIO SANTANA RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática do eminente relator da Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. O recorrente alega que a decisão impugnada violou os artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal; e 489 do Código de Processo Civil, apontando a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que não se insurge contra decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática (ID 41343864), não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. A propósito, o STJ já se manifestou no sentido de que “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281 do STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.980.427/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostraria possível sua apreciação porque “o STJ possui entendimento consolidado quanto à impossibilidade de análise de ofensa a dispositivos e princípios constitucionais em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário". (AgInt no AREsp n. 2.099.062/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 22/8/2022). Igual sorte colheria o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 489 do CPC, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.108.361/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010